Tribunal: STF
Processo: ARE 1361158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CÃES. RAÇA SPITZ ALEMÃO. CRIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS. ILEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 13.941/2011. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E FUNÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE COATORA ADENTRAR NO DOMICÍLIO DOS IMPETRANTES. VALOR DA MULTA APLICADA. SUSPENSÃO OU READEQUAÇÃO. INCABÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E DE APREENSÃO DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a falta de condições mínimas e ausência de alvará de funcionamento para a criação de animais, os agentes fiscalizadores podem promover a remoção dos animais e levá-los para adoção, não sendo verificada qualquer ilegalidade neste ato. 2. Os princípios da livre iniciativa e função social não são absolutos, motivo pelo qual, pode ser limitada por lei. 3. A autoridade coatora pode realizar a apreensão dos animais que se encontram em condições mínimas de sobrevivência digna, não sendo constatada violação aos princípios da inviolabilidade de domicílio e propriedade, dispostos na CF/88. 4. A redução da multa imposta, além de não se tratar de questão que pode ser conhecida de ofício, exige dilação probatória, o que é impossível em sede de mandado de segurança. RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 19, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 170 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a autuação e a apreensão de animais promovida pelo Município de Curitiba afrontam o princípio da livre iniciativa, pois impõe limitação ao exercício de atividade econômica consistente na comercialização de animais domésticos (eDOC 22). 



    Argumenta-se que a proibição ao exercício da atividade comercial de criação/venda de animais domésticos e, por conseguinte a Autuação dos Recorrentes, acompanhada da exposição e toda a retaliação sofrida em decorrência do ato da Administração Pública, não se configura razoável perante o ordenamento jurídico (eDOC 22, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 13.941/2011) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o local em que os animais apreendidos foram encontrados não possuía alvará de funcionamento nem oferecia condições mínimas de habitabilidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ocorre que, como qualquer norma, os princípios da livre iniciativa e da função social do trabalho, não podem ser considerados como absolutos, visto que existem restrições que a própria ordem econômica, refletida em lei, impõe sobre ela, como é o caso de Leis Estaduais e Municipais. 



    (...)



    Assim, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da infração e apreensão, consubstanciado com os princípios da livre iniciativa e função social, eis que, conforme já mencionado, não se trata de regra absoluta e, por essa razão, o Município da Curitiba possui autonomia para a estipulação de regras e normas que proíbem está prática, em locais inadequados e sem o devido alvará para funcionamento, como é o caso da presente lide. 



    (...)



    Conforme redação do §º 8 do artigo 14 da Lei Municipal, a apreensão dos cães é possível quando constatada a impossibilidade de manutenção destes sob a guarda dos Apelantes.



    (...)



    No presente caso, de acordo com as provas arroladas nos autos, nota-se que inexiste condições mínimas para a manutenção dos animais sob a guarda dos apelantes, uma vez que conforme constado nos Autos de Infração e Apreensão, os animais encontravam-se em condições insalubres, razão pela qual, a autoridade coatora poderia promover a recuperação dos animais e encaminhá-los para adoção” (eDOC 19, p. 6-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 2.459/1990, 3.158/1995 E 3.179/1995 DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO SANGUÃO E DO RIO DOS PORCOS. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 956737 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)



    Ainda que assim não fosse, ressalte-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no que se refere ao favorecimento, em caso de antinomia, de norma editada com o objetivo de conferir regulamentação mais protetiva ao meio ambiente.



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido no emblemático julgamento da ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.03.2018, em que se analisou a constitucionalidade da comercialização de amianto crisotila e no qual se assentou a necessidade de se equalizar o princípio da livre iniciativa e o interesse pelo progresso econômico com os demais valores sociais e ambientais visados pela Constituição Federal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.055/1995. EXTRAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O CONTENHAM. AMIANTO CRISOTILA. LESIVIDADE À SAÚDE HUMANA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE NÍVEIS SEGUROS DE EXPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO – ANPT. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAMATRA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTATIVIDADE NACIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. MÉRITO. AMIANTO. VARIEDADE CRISOTILA (ASBESTO BRANCO). FIBRA MINERAL. CONSENSO MÉDICO ATUAL NO SENTIDO DE QUE A EXPOSIÇÃO AO AMIANTO TEM, COMO EFEITO DIRETO, A CONTRAÇÃO DE DIVERSAS E GRAVES MORBIDADES. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO OFICIAL. PORTARIA Nº 1.339/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. RISCO CARCINOGÊNICO DO ASBESTO CRISOTILA. INEXISTÊNCIA DE NÍVEIS SEGUROS DE EXPOSIÇÃO. LIMITES DA COGNIÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO JURÍDICO-NORMATIVA E QUESTÕES DE FATO. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995. FONTE POSITIVA DA AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO ASBESTO CRISOTILA. LEI Nº 9.976/2000. LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA E POSTERIOR. INDÚSTRIA DE CLORO. USO RESIDUAL. TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA. SITUAÇÃO ESPECÍFICA NÃO ALCANÇADA PELA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. TOLERÂNCIA AO USO DO AMIANTO CRISOTILA NO ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995. EQUACIONAMENTO. LIVRE INICIATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR SOCIAL DO TRABALHO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROGRESSO SOCIAL E BEM-ESTAR COLETIVO. LIMITES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. COMPATIBILIZAÇÃO. ARTS. 1º, IV, 170, CAPUT, 196 E 225, CAPUT E § 1º, V, DA CF. AUDIÊNCIA PÚBLICA (ADI 3.937/SP) E AMICI CURIAE. CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE. JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO DE APELAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO COMÉRCIO – OMC. PROIBIÇÃO À IMPORTAÇÃO DE ASBESTO. MEDIDA JUSTIFICADA. ART. XX DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT. PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE HUMANA. CONVENÇÕES NºS 139 E 162 DA OIT. CONVENÇÃO DE BASILEIA SOBRE O CONTROLE DE MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO. REGIMES PROTETIVOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SUPRALEGALIDADE. COMPROMISSOS INTERNACIONAIS. INOBSERVÂNCIA. ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995. PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ARTS. 6º, 7º, XXII, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUÓRUM CONSTITUÍDO POR NOVE MINISTROS, CONSIDERADOS OS IMPEDIMENTOS. CINCO VOTOS PELA PROCEDÊNCIA E QUATRO VOTOS PELA IMPROCEDÊNCIA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 23 DA LEI Nº 9.868/1999. NÃO ATINGIDO O QUÓRUM PARA PRONÚNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995. (...) 8. Legitimidade constitucional da tolerância ao uso do amianto crisotila, como estampada no preceito impugnado, equacionada à luz da livre iniciativa, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, do direito à saúde e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desenvolvimento econômico, progresso social e bem-estar coletivo. A Constituição autoriza a imposição de limites aos direitos fundamentais quando necessários à conformação com outros direitos fundamentais igualmente protegidos. O direito fundamental à liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da CF) há de ser compatibilizado com a proteção da saúde e a preservação do meio ambiente. (...) (ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente